Tribunal: TJMT
Processo: 1011088-34.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCELINA DE UNGRIA GONCALVES - CPF: 007.314.931-41 (RECORRENTE), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pela falta de interesse primário

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDIMENTO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRURGICO NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. PROCEDIMENTO REALIZADO NO HOSPITAL JULIO MULLER. HOSPITAL QUE NÃO É GERIDO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PARECER PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por MARCELINA DE UNGRIA GONCALVES, em desfavor do Estado de Mato Grosso, por suposto erro médico na realização de procedimento cirúrgico.

2. Sustenta a Recorrida que deu entrada no Hospital Julio Muller no dia 28 de março de 2018 para a realização do procedimento cirúrgico denominado de “Laparotomia Exploradora”, contudo, passados 10 (dez) dias de internação, a Recorrida recebeu alta médica sem a realização do procedimento cirúrgico.

3. Sustou que ao tentar agendar pelo SUS nova data para a realização do procedimento cirúrgico e, obteve a informação de que a cirúrgica já constava como realizada.

4. Nesse sentido, a Recorrida procedeu com a cirurgia em hospital particular e postula a condenação do Estado de Mato Grosso ao ressarcimento do valor pago e indenização por danos morais.

5. No presente caso, tenho que o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que o objetivo da demanda não decorre de acesso a saúde e custeio do tratamento, mas sim a responsabilidade civil por erro médico.

6. Oras, por certo que a responsabilidade recai sobre o responsável pela internação e a realização ou não do procedimento cirúrgico previsto, a qual foi realizada no Hospital Julio Muller, sendo que o Estado de Mato Grosso não possui qualquer tipo de gerência sobre a referida unidade.

7. Ilegitimidade passiva
ad causam
que deve ser reconhecida por ausência de responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso, em decorrência de suposto erro médico suportado pela parte Recorrida.

8. Extinção da ação sem resolução do mérito é medida impositiva, nos termos do art. 485, VI do CPC/15.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por MARCELINA DE UNGRIA GONCALVES, em desfavor do Estado de Mato Grosso, por suposto erro médico na realização de procedimento cirúrgico.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a titulo de danos morais e o valor de R$ 7.625,00 (sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais) a titulo de dano material.

Inconformada, o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que fosse declarada a sua ilegitimidade passiva e no mérito a improcedência dos pedidos formulados a peça inicial.

Intimado a apresentar as contrarrazões, o Recorrido postulou pela manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021